Tribunal: TJPA
Processo: 0049642-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049642-23.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., VIVER EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: KIM LIMA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DE ATRASO EXCESSIVO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes mensais (0,5% do valor atualizado do imóvel), danos morais no valor de R$ 10.000,00 e honorários advocatícios. A apelante pleiteia, entre outros pontos, a improcedência dos pedidos autorais, sob alegação de caso fortuito, validade das cláusulas contratuais e ausência de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a incorporadora pode ser responsabilizada por atraso na entrega do imóvel, diante da alegação de caso fortuito e força maior; (ii) estabelecer se é devida indenização por lucros cessantes, mesmo sem comprovação específica de prejuízo; (iii) determinar se o atraso superior a três anos justifica a condenação por danos morais; (iv) verificar se o regime de patrimônio de afetação impede a condenação da incorporadora na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel persiste mesmo diante de alegações de escassez de mão de obra e materiais, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

O regime de patrimônio de afetação não impede o reconhecimento judicial do direito à indenização, uma vez que visa proteger os adquirentes e não blindar a incorporadora de suas obrigações; eventual alegação de impenhorabilidade deve ser arguida em sede de cumprimento de sentença.

5.

O descumprimento contratual quanto ao prazo de entrega do imóvel gera presunção relativa de lucros cessantes em favor do promitente-comprador, dispensando prova específica de prejuízo, cabendo ao vendedor demonstrar excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

O atraso na entrega da unidade, superior a três anos, extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando violação aos direitos da personalidade e justificando a condenação por danos morais, conforme precedentes do STJ.

7.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para redução.

8.

Diante da sucumbência recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 389, 402, 405 e 927; CPC, arts. 98 e 85, §11; Lei nº 4.591/1964, art. 31-F, §18.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018;
STJ, AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.03.2018, DJe 22.03.2018;
STJ, Súmula 481.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por KIM LIMA TEIXEIRA, com a seguinte parte dispositiva:

DO DISPOSITIVO

Em razão dos fundamentos antecedentes, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido pelo autor KIM LIMA TEIXEIRA, para, na forma do art. 487, I, do NCPC:

a. Condenar a ré PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA (INPAR/VIVER) a indenizar o autor KIM LIMA TEIXEIRA, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel) no período compreendido entre a data de previsão da entrega do imóvel, conforme estabelecido no contrato, incluindo-se a prorrogação contida no contrato firmado entre as partes, até a data da efetiva entrega do bem, ou seja, a partir de julho/2013 (data da mora firmada nesta sentença) até a efetiva entrega do empreendimento.

Para fins de cumprimento de sentença, o valor atualizado do imóvel deverá ser fixado por cálculos aritméticos (art. 509, §2°, NCPC), levando-se em consideração os seguintes critérios:

a.1. Atualização o valor do imóvel previsto no contrato, através de índice INCC, desde julho/2013 (data da mora firmada nesta sentença) até a efetiva entrega do empreendimento.

a.2. Cada parcela do aluguel mensal, que será fixada conforme os parâmetros definidos nesta sentença, levando-se em consideração a atualização determinada no item anterior, deverá ser atualizada a partir de julho/2013 (data da mora firmada nesta sentença) até a efetiva entrega do empreendimento, e acrescida de juros remuneratórios de 1% ao mês.

b. Condenar as rés a indenizar, a título de danos morais, pelas razões já assentadas, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IGPM, a partir da data desta sentença, e, juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

c. Condenar, finalmente, as rés em custas processuais, tanto as adiantadas pela requerente, quanto as que porventura ainda estiverem pendentes, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Ficam as rés advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

(...)

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia: (i) reconhecimento da tempestividade do recurso, diante do prazo legal e das suspensões processuais; (ii) concessão de justiça gratuita, diante da grave crise econômico-financeira que enfrenta, mencionando inclusive sua exclusão do processo de recuperação judicial e o regime de afetação patrimonial a que se submete, com fundamento na Lei nº 4.591/1964; (iii) a suspensão do feito, em razão da necessidade de liquidação do patrimônio de afetação antes da execução de eventual condenação; (iv) improcedência dos pedidos da parte autora, por inexistência de ato ilícito, validade das cláusulas contratuais firmadas, e ocorrência de caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade; (v) ausência de provas de danos materiais e de lucros cessantes, sendo estes meras alegações hipotéticas, sem comprovação objetiva; (vi) reforma da sentença quanto à indenização por danos materiais e morais, sustentando que o atraso na entrega do imóvel encontra amparo contratual e legal, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige demonstração de efetivo abalo para configuração do dano moral.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, com a consequente reversão da condenação imposta na sentença.

Contrarrazões apresentadas.

Recebi os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à apelante, com fundamento no art. 98 do CPC, uma vez que entendo demonstrada a situação de crise econômico-financeira enfrentada pela empresa, agravada. Ademais, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, inclusive com fins lucrativos, desde que comprovada a sua incapacidade financeira (Súmula 481 do STJ).

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de pretensão suspensão do processo em razão do patrimônio de afetação.

O pleito de suspensão do feito sob o argumento de que a execução da sentença violaria a ordem de liquidação do patrimônio de afetação, instituído nos moldes da Lei nº 4.591/1964, não merece prosperar.

A alegação de que eventual execução frustraria a ordem de pagamentos prevista no art. 31-F, §18, da Lei de Incorporações, não constitui óbice à regular tramitação do feito, tampouco impede a apuração e o reconhecimento judicial do direito do adquirente lesado. A afetação patrimonial tem por objetivo resguardar o interesse dos adquirentes, e não blindar a incorporadora contra suas obrigações contratuais. Reconhecer o contrário seria permitir a constituição de um regime jurídico de irresponsabilidade civil, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, basilares no microssistema de proteção ao consumidor.

Além disso, a presente fase recursal não trata de atos de expropriação patrimonial, mas sim da discussão sobre o mérito da condenação. Qualquer alegação envolvendo impenhorabilidade de bens afetados à incorporação, ou necessidade de observância à ordem de pagamento, deverá ser oportunamente suscitada em sede de cumprimento de sentença ou execução, e não na fase de conhecimento.

3.

Razões recursais.

A sentença recorrida reconheceu a mora da incorporadora em razão do atraso na entrega do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes e, com base nos elementos constantes dos autos, condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes (a título de aluguel mensal correspondente a 0,5% do valor atualizado do imóvel) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A insurgência recursal sustenta, em síntese: (i) inexistência de ilicitude ou mora, tendo em vista a ocorrência de caso fortuito/força maior (escassez de mão de obra e materiais); (ii) validade das cláusulas contratuais que preveem prorrogação do prazo de entrega; (iii) ausência de prova de danos materiais e lucros cessantes; (iv) impossibilidade de condenação automática por danos morais em atraso de obra.

Passo a analisar as questões suscitadas pela apelante

3.1. Do atraso na entrega do imóvel

Compulsando os autos, verifica-se restar incontroverso que a entrega da unidade autônoma deveria ter ocorrido em julho de 2013, já computada a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o que não foi observado.

Por sua vez, não procedem os argumentos das apelantes no sentido de que o atraso decorreria de caso fortuito e força maior, ante a falta de mão de obra especializada, bem como para obtenção de materiais suficientes para suprir o cronograma da obra. Ao meu sentir, a responsabilidade das requeridas não pode ser afastada em razão desse argumento, haja vista que tal fato não tem o condão de excluir o nexo causal. Pelo contrário, entendo que se trata de fortuito interno que faz parte do risco da atividade que exercem, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[1]
, devendo, portanto, ser considerado dentro do prazo de tolerância previsto no contrato firmado entre as partes.

Feitas essas considerações, não merece qualquer reforma a sentença proferida pelo juízo a quo, neste ponto.

3.2 Dos lucros cessantes.

O juízo de piso, considerando o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca de ser presumido o prejuízo do promitente-comprador quando descumprido o prazo para entrega do imóvel, acabou por condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais aluguéis/lucros cessantes no valor equivalente ao percentual de 0,5% do valor do imóvel.

Do apelo da ré, extrai-se que a irresignação se pauta no fato dos lucros cessantes não poderem ser concedidos já que a autora da demanda não teria logrado êxito em demonstrar, de forma cabal, os prejuízos materiais sofridos.

Sem razão a recorrente, posto que remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...)

2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda.

3. (...)

4. (...)

5.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes.

6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Ora, da análise do contrato firmado entre as partes, vislumbra-se, que assumiu a requerida o compromisso de imitir o autor na posse do bem, até julho de 2013, já computada a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, porém, não o fez.

Assim, descumprido o prazo para a entrega do imóvel é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo, nesse caso, presunção de prejuízo do promitente-comprador, motivo pelo qual a sentença não merece reforma no tocante ao reconhecimento do dever de indenizar, estando o valor fixado pelo juízo
a quo
dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, não vislumbro qualquer obscuridade em relação ao termo final para o pagamento dos lucros cessantes fixado pelo magistrado como a entrega das chaves da unidade, não havendo que se cogitar na data de expedição do habite-se como termo
ad quem
.

3.3

Dos danos morais.

Com relação a esse tópico, o juízo de origem condenou a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ao autor. Defende a apelante a inexistência de dano moral em virtude de não ter sofrido a autora da demanda ofensa a algum de seu direito de personalidade.

Pois bem. Sabe-se que o atraso na entrega da obra, por si só, não gera automaticamente presunção de ocorrência de danos morais, sendo este entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso, como ocorreu no presente caso, haja vista que o prazo fatal para entrega do empreendimento estava previsto para julho/2013 (considerando a cláusula de tolerância), e a entrega das chaves teria ocorrido em 2017, segundo informações da apelante, ou seja, soma-se mais de três anos de demora, o que, ao meu ver, demonstra que não se trata de mero inadimplemento contratual.

Nesta oportunidade, colaciono precedente da 3ª Turma do STJ, a qual reconheceu a existência de danos morais quando ultrapassado dois anos do prazo de entrega do imóvel, considerando a cláusula de tolerância:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. ATRASO. INDENIZAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. POSSE. IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. No caso concreto, a comprovação, pela Corte de origem, de atraso de mais de 2 (dois) anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização. 3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel.

4. (...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

Ante tais considerações e, tendo em conta que o valor arbitrado a título de danos morais não foge à razoabilidade nem à proporcionalidade, mantenho a sentença neste ponto.

1.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.

Diante da sucumbência recursal da parte apelante, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Assim, elevo os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. NEXO CAUSAL. FALHA GEOLÓGICA. CONSTRUÇÃO CIVIL FORTUITO INTERNO. CONSTRUTORA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA NA HIPÓTESE. DANO MORAL DEVIDO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 568/STJ

1. Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Materiais.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o fortuito interno, entendido como fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da realização do serviço e que apresenta ligação com a organização do negócio, como é o caso da oscilação do mercado de trabalho no ramo de construção civil, falhas na elaboração do projeto de construção e influência climática nas obras em andamento, não se revela apto a excluir a responsabilidade do fornecedor, porque tem relação com o risco da atividade. Precedentes do STJ.

5. o STJ também já se posicionou no sentido de que, apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a construtora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento. Precedentes do STJ.

6. O mero descumprimento contratual, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, não acarreta, por si só, danos morais, devendo ser comprovadas circunstâncias específicas no caso concreto que sejam capazes de gerar dor e sofrimento indenizáveis.

7. Na hipótese, entretanto, levando-se em consideração os fatos descritos pelo TJ/RJ, observa-se que a situação exposta nos autos denota circunstância excepcional que enseja a compensação por danos morais

8. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.167.902/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

Belém, 21/10/2025